Tribunal: TJDFT
Processo: 0704281-88.2019.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0704281-88.2019.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELEN LUCI LOBAO RAMOS DA SILVA AGRAVADO: RENYR FIGUEREDO CORREA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ELEN LUCI LOBAO RAMOS DA SILVA contra decisão que deferiu o desconto diretamente na folha de pagamento da devedora, limitado a 20% dos seus rendimentos mensais, até a liquidação da dívida. Alega a impenhorabilidade do salário. Pleiteia a concessão da gratuidade de justiça. Requer a desconstituição da decisão agravada para cessar os descontos em seu contracheque. DECIDO. Inicialmente, defiro o benefício da gratuidade de justiça à agravante. Malgrado os argumentos da parte agravante, não vislumbro, por ora, os requisitos autorizadores da tutela de urgência, uma vez que ausente a plausibilidade do direito. Conforme decidiu a magistrada de origem, entendo que a constrição do percentual de 20% salário da agravante não causa onerosidade excessiva, nem ameaça à manutenção da agravante, pois não está além do patamar permitido para os casos de consignação em folha de pagamento, cuja legalidade hoje se encontra pacificada pela jurisprudência, aplicando-se a teoria do mínimo existêncial. Cabe ressaltar que a autora percebe vencimentos brutos da ordem de R$ 11.000,00. Assim, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo pleiteado. Intime-se o agravado para contrarrazões. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 6 de fevereiro de 2020. João Luís Fischer Dias Juiz de Direito